Tribunal: STF
Processo: ARE 1428429
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM RODOVIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação civil pública - Ação ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de obrigar o DER e Estado de São Paulo a executarem obras de recuperação da Rodovia Estadual SP-139, com eventual arbitramento de multa em caso de descumprimento - Sentença de procedência - Apelação interposta pelo DER e FESP buscando a reforma da sentença monocrática - Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas ligadas à redefinição de melhoramentos em rodovia pública - Princípio da Separação dos Poderes - Ausência de prova técnica dando conta da necessidade da realização das obras de recuperação da Rodovia SP-139 - Precedente - Sentença de procedência reformada - Recursos providos” (e-doc. 51). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 55). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XV e XXXV e o caput do art. 5º, o art. 6º, o inc. XII do art. 23, o § 6º e o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 57).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão do Tema 339 da repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 60). 



    4. O agravante argumenta que “não incide a Súmula nº 279 do STF, pois o recurso extremo trata de questões jurídicas afetas ao direito à vida (art. 5º, caput), ao direito de locomoção (art.5º, XV), à segurança (art. 6º), à segurança no trânsito (art. 23, XII) e ao princípio da eficiência e à responsabilidade civil extracontratual do Estado (art. 37, caput e § 6º)” (fl. 5, e-doc. 63).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Segundo os fatos apurados nos autos do Inquérito Civil nº 66.0437.000071/2011-6, com fundamento na Lei nº 8.078/90, a Rodovia Estadual SP-139, que cruza o Município de São Miguel Arcanjo, encontra-se em péssimo estado de conservação, em especial o trecho que interliga São Miguel Arcanjo ao Bairro do Gramadinho (Município de Itapetininga) e o trecho que percorre os Bairros de Guararema, Gaviões e Abaitinga (São Miguel Arcanjo) até o Município de Sete Barra, que contribuem para a ocorrência de acidentes automobilísticos, colocando em risco a integridade física e a vida dos usuários (fls. 22/936). (...)



    No caso específico, o que se pretende é a implementação de obras de recuperação da Rodovia Estadual SP-139, no trecho que interliga São Miguel Arcanjo ao Bairro Gramadinho (Município de Itapetininga) e o trecho que percorre os Bairros do Guararema, Gaviões e Abaitinga (São Miguel Arcanjo) até a entrada do Parque Carlos Botelho, e para que seja mantida a fiscalização rotineira e promovida a conservação da pista de rolamento e acostamento, com as respectivas sinalizações (vertical e horizontal), sob o argumentação de que estas são imprescindíveis para se evitar acidentes decorrentes do seu péssimo estado de conservação.



    No entanto, embora o apelante alegue que a documentação juntada com o inquérito civil, elaborada por servidores do CAEX, seja suficiente a embasar seu pedido, entendo que não há prova técnica suficiente a demonstrar que as mudanças ora postuladas, de fato, resultariam nos benefícios alegados” (fl. 6, e-doc. 51).



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de que “não há prova técnica suficiente a demonstrar que as mudanças ora postuladas [recuperação da Rodovia Estadual SP-139], de fato, resultariam nos benefícios alegados”, exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei nacional n. 8.078/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.356.189-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.266-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.551-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 905.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora